Tribunal: TJSP
Processo: 2118321-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO interno - Pretensão à reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a concessão da tutela recursal - Prejudicada a análise do agravo interno ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.